Tribunal: TJSP
Processo: 2354272-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO E PERDAS E DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I – CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que acolheu a impugnação à gratuidade de justiça concedida em favor da Agravante, ofertada pela parte agravada, e determinou o recolhimento das custas judiciais e despesas processuais, mediante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO E PERDAS E DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I – CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que acolheu a impugnação à gratuidade de justiça concedida em favor da Agravante, ofertada pela parte agravada, e determinou o recolhimento das custas judiciais e despesas processuais, mediante comprovação nos autos, sob pena de cancelamento da distribuição.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise sobre a alegada hipossuficiência econômica da Agravante, nos termos do art. 98 do CPC.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. Elementos probatórios que afastam o estado de vulnerabilidade financeira alegado pela Agravante. Movimentação bancária que indica a existência de renda auferida informalmente, incompatível com o benefício pretendido. 4. Gratuidade de justiça tem natureza excepcional e abrangência limitada a quem não pode suportar o pagamento das custas do processo e dos honorários de advogado. Taxa judiciária é renda pública, carreada aos cofres do Estado por força da lei, e ao Magistrado descabe renunciar à sua exigência.
IV DISPOSITIVO E TESE.
5. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO.

Tese de julgamento "O benefício da gratuidade de justiça, previsto no art. 98 do Código de Processo Civil, tem natureza excepcional e abrangência limitada a quem efetivamente não pode suportar o pagamento das custas do processo e dos honorários de advogado."